Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-56.2018.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. A Embargante invoca os artigos 6o, inciso V e 51, caput e inciso IV do Código de Defesa do Consumidor para defender a tese de que há abusividade nas taxas praticadas nos contratos em discussão. 2.1. O abuso, contudo, não restou caracterizado, quando se compara a taxa média do Banco Central, as maiores e menores taxas praticadas no mercado e os Contratos destacados nos autos. 2.3. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.

3. Consagrou o Novo Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.

4. Recurso conhecido e não provido.